Tribunal: TJMT
Processo: 1020633-37.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 001.594.371-21 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 001.594.371-21 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
– INOCORRÊNCIA – LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS – DEMORA JUSTIFICADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, COM EXPOSIÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – AUMENTO DEMASIADO DE PLEITOS REFERENTES À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO ANTECIPADA E/OU PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 QUE VEM SOBRECARREGANDO O PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o propalado excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades que permeiam a hipótese concreta; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério na marcha processual pode ser justificado nas vicissitudes do caso concreto, sem que configure ofensa à razoável duração do processo.

2. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; notadamente diante do aumento significativo na demanda de pleitos referentes à concessão da progressão antecipada de regime e/ou prisão domiciliar aos reeducandos em razão da pandemia da Covid-19, que vem sobrecarregando o d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT.

3. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do

paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da

Comarca de Cuiabá/MT,
ante a demora na apreciação de pedido de progressão de regime

formulado nos autos do PEP n.º 0010107-38.2016.8.11.0042 (SEEU).

A ilustrar o aventado

constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico narra que o paciente cumpre sua

reprimenda em regime fechado e conquanto tenha atingido o requisito objetivo para promoção ao

regime intermediário no dia
14/10/2019
, vem sendo mantido no regime mais severo por tempo

além do devido; pois, a Defesa formulou pedido de
progressão ao semiaberto no

dia 08/06/2020
, isto é, há mais de 04 (quatro) meses,
mas o pleito ainda não foi apreciado
pela

autoridade inquinada de coatora, o que viola a garantia constitucional da razoável duração do

processo, e caracteriza, portanto, coação ilegal à liberdade de locomoção do apenado.

Com fincas

em tais argumentos, e invocando a título de
periculum in mora
a
“superlotação, as precárias

condições das instalações, o ambiente insalubre e o constante risco de
rebeliões”, bem como o

risco de
“total esgarçamento dos laços sócio-familiares”
a que está submetido o reeducando no

ambiente carcerário; requer a concessão
in limine

da ordem a fim de que o paciente seja

imediatamente inserido no regime semiaberto,
status
em que deverá aguardar a prolação de

decisão acerca do pleito formulado em primeiro grau; e, subsidiariamente, para que seja

estipulado prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que a d. autoridade acoimada de coatora

examine a pretensão defensiva de progressão de regime.

No mérito
, pugna pela ratificação da

tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a exordial com

os documentos de ID 60113996.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 62350981), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 63872493.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
do
writ
(ID 65148955).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o writ merece ser submetido a julgamento.

De proêmio, consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o emprego do
habeas corpus
deve se dar de forma racionalizada, pois essa ação nobre
não pode
e
nem deve
ser banalizada a pretexto, em muitos casos, de pseudonulidades processuais com reflexos no direito individual de ir e vir.

Com efeito, a ação de dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
. Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento do feito correlato, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau dêem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como aparentemente pretendem as impetrantes; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que
"O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional
, não se prestando a outros fins
, ainda que legítimos”
(HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

Feitos tais apontamentos, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
não merece prosperar.

Consta dos autos eletrônicos que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.º
0010107-38.2016.8.11.0042
(SEEU), no bojo do qual cumpre a reprimenda de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, decorrentes da prática de 04 (quatro) crimes de furto.

Ressai da prova pré-constituída, que no dia
08/06/2020

a i. defesa formulou pedido progressão de regime do paciente, ao argumento de que o último cálculo de pena indicava que em
14/10/2019

o paciente
preencheu o
requisito objetivo
para ser beneficiado com a promoção ao regime semiaberto.

Na sequência, inconformada com a demora na análise do pleito pela autoridade acoimada coatora, a defesa impetrou o presente remédio heroico, aduzindo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime.

Sucede que o pedido formulado pela defesa do paciente foi um dentre os

milhares
que foram protocolados por apenados perante o d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT buscando a progressão de regime e, conquanto o feito tenha permanecido sem movimentação por um certo período, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que no dia
26/10/2020
, o MM. Juiz a quo prolatou a seguinte decisão,
in verbis:

“(...)

É sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social). Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU após a retificação determinada nos autos, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido para concessão da predita benesse 29/08/2020.

Nesse sentido, a proximidade ou mesmo preenchimento do requisito objetivo, em casos semelhantes, rogou pela concessão regular ou antecipada da saída ao regime semiaberto, nos moldes da Recomendação 62, do CNJ e ainda, em vista do Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, desde que analisado caso a caso.

O certo é que todas as nações se encontram diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

Por outro lado, não se pode olvidar que inexiste no feito documento que possa subsidiar a análise quanto ao mérito subjetivo
.

Assim, DETERMINO a juntado do atestado de comportamento carcerário do penitente, no prazo de 48 horas; após, DÊ-SE vistas ao Ministério Público para manifestação objetiva em relação à progressão de regime e, conclusos
.”

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que o favorecido nessa ordem está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Por oportuno, não é demais relembrar que os lapsos temporais previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque não são fatais, tampouco peremptórios; de maneira que a constatação acerca de eventual coação ilegal não resulta de um critério meramente aritmético, devendo os interregnos de tempo serem examinados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tanto é assim que a jurisprudência pátria há muito orienta-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não se vislumbra na hipótese concreta.

Além disso, há de se ter em conta que, em razão da pandemia do novo coronavírus,
houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos
, ao argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais,
o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário
.

Importante frisar que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT está atuando da maneira diligente na condução dos trabalhos relativos às execuções penais – ainda mais na atual situação pandêmica vivenciada –, sendo de conhecimento deste Relator que o magistrado lida diuturnamente com milhares e incessantes pedidos de prisão domiciliar e/ou de progressão antecipada de regime desde a declaração pública de pandemia, a edição da Recomendação n.º 62/2020-CNJ e o início da execução das medidas tendentes à reduzir os riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus no contexto das unidades prisionais, desdobrando-se para examinar todos os pleitos e ainda fiscalizar a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto Juiz Corregedor dos Presídios, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente, nem de longe, pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado.

Em sendo assim, na contramão do que alega o impetrante, não encontro motivos concretos para conceder ao beneficiário a progressão de regime antecipada neste
writ
, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual e justifica certa demora na apreciação dos pedidos formulados perante o magistrado singular, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO
, mantendo-o em regime fechado nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0010107-38.2016.8.11.0042 (SEEU).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020